Tribunal: TCU
Processo: 005.534/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4525/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.534/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Roberto Monteiro da Silva (XXX.477.604-XX); Robson de Lima Vignoli (XXX.897.261-XX); Ronaldo Dutra de Araujo (XXX.867.766-XX); Rosana Maria da Costa Pie (XXX.077.441-XX); Rosangela Queiroz Bento Lamoglia (XXX.847.601-XX); Roxana Beatriz Rodrigues Alves Matheus (XXX.008.966-XX); Rui da Costa Pereira (XXX.733.547-XX); Sandra de Moraes Rego (XXX.695.281-XX); Scheilla Borges (XXX.072.801-XX); Sebastião do Nascimento Filho (XXX.431.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.